Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. FRAUDE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial.
2. O caso refere-se à celebração de contrato de compra e venda de veículo por meio de fraude. O Juízo de Primeiro Grau determinou a devolução pelo estelionatário do valor pago pelo apelante, além de condená-lo à reparação por danos morais. Rejeitou a pretensão condenatória deduzida contra a instituição financeira apelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: i) a possibilidade de majoração do valor a título de reparação por danos morais arbitrado na sentença; ii) a condenação do apelante em honorários advocatícios de sucumbência.
4. O apelado suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte impugna, ainda que minimamente, os fundamentos adotados na sentença.
6. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
7. O ônus da sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação (art. 85, caput, do Código de Processo Civil).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte impugna, ainda que minimamente, os fundamentos adotados na sentença. 2. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 3. Mantido o valor da reparação por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto. 4. O ônus da sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação (art. 85, caput, do Código de Processo Civil).”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V. CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: n/a.